Tribunal: TJDFT
Processo: 0059726-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0059726-18.2009.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: WALTER ALVES DA CUNHA RECORRIDO: RODRIGO NOBRE KOCH, ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO, TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator